Tribunal: TJDFT
Processo: 0730873-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença em ação revisional de alimentos que fixou pensão alimentícia no percentual de 32% dos rendimentos brutos do genitor, além da obrigação de custear plano de saúde dos menores, com arbitramento de honorários de sucumbência sobre doze vezes a diferença do valor revisado. O apelante pleiteia o restabelecimento da prestação in natura, a redução da pensão alimentícia e a adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a pensão alimentícia deve ser fixada em percentual sobre o rendimento bruto do genitor ou restabelecida nos moldes do acordo de alimentos in natura;
(ii) definir se a fixação da pensão alimentícia no percentual de 32% dos rendimentos brutos do apelante, com manutenção do custeio do plano de saúde dos filhos, extrapola sua capacidade financeira e desconsidera a guarda compartilhada;
(iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser readequada com base nas obrigações efetivamente prestadas pelo apelante à época do ajuizamento da ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, e art. 1.699 do Código Civil, sendo viável a revisão da pensão ante a alteração da situação financeira das partes.
4. A fixação dos alimentos in natura somente se justifica diante de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, devendo prevalecer a fixação em percentual sobre a remuneração bruta, nos termos do art. 529 do CPC e do princípio do melhor interesse dos menores.
5. Mostra-se razoável a alteração da obrigação alimentar pois, ao ponderar a capacidade financeira do alimentante e, de outro, as necessidades dos menores, além dos alimentos, o genitor arca com o custeio do plano de saúde, o que gera desproporcionalidade no valor fixado pelo juízo de origem.
6. A guarda compartilhada não exime o genitor de prestar alimentos de forma pecuniária, considerando a diferença de rendimentos e o princípio da proporcionalidade.
7. A base de cálculo dos honorários de sucumbência em ação revisional deve considerar o valor das obrigações efetivamente prestadas pelo genitor à época do ajuizamento da ação de revisão de alimentos, conforme precedentes do TJDFT e arts. 85, § 2o, e 292, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, arts. 85, § 2o, 292, III e 529.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943747, 0703087-22.2022.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024, DJe 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1824092, 0765062-91.2021.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 12/03/2024; TJDFT, Acórdão 1822946, 0745816-75.2022.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 03/04/2024.

(ve)